Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-04.2018.8.11.0029
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000639-04.2018.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERTIPAR FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA. - CNPJ: 09.384.948/0001-62 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), VALERIA GRANDO - CPF: 045.709.251-38 (EMBARGADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), JOSE LUIS DE VASCONCELOS - CPF: 607.952.391-49 (EMBARGADO), SERGIO BRITZKE - CPF: 656.858.309-04 (EMBARGADO), ALGERIO MARILEI LINDEMANN - CPF: 652.148.461-34 (EMBARGADO), JANETE HENRIQUE - CPF: 694.452.229-20 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – USUCAPIÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que julgou procedente Ação de Usucapião, sob o fundamento de que estariam presentes os requisitos legais, inclusive mediante soma da posse dos autores com a de seus antecessores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao marco inicial da posse para fins de contagem do prazo de usucapião; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da validade da cadeia possessória (accessio possessionis); (iii) determinar se há contradição entre a prova produzida (especialmente inspeção judicial) e a conclusão acerca do preenchimento do lapso temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado enfrenta a controvérsia de forma suficiente, ao reconhecer que a conclusão decorre da análise do conjunto probatório, não se exigindo enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

4 - O julgador exerce o livre convencimento motivado e pode atribuir maior valor a determinadas provas, como documentos e contratos, em detrimento de prova testemunhal incerta ou elementos estimativos oriundos de inspeção judicial.

5 - A soma das posses sucessivas (accessio possessionis) é admitida com base nos elementos documentais constantes dos autos, considerados idôneos pelo órgão julgador.

6 - A alegação de omissão ou contradição não se configura quando a parte pretende, na realidade, rediscutir a valoração das provas e o resultado do julgamento.

7 – Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão decide a controvérsia com base na valoração do conjunto probatório, ainda que sem enfrentar todos os argumentos das partes.

2. O julgador pode, com fundamento no livre convencimento motivado, atribuir maior peso a provas documentais em detrimento de outros meios de prova.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FERTIPAR – FERTILIZANTES DO MATO GROSSO LTDA
. em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação de Usucapião ajuizada por
JANETE HENRIQUE
,
ALGERIO MARILEI LINDEMANN
,
SERGIO BRITZKE
,
JOSÉ LUIS DE VASCONCELOS
e
VALÉRIA GRANDO
.

A embargante sustenta, em síntese (id. 355901863), que o acórdão padece de vícios de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Aponta as seguintes falhas:

a) Omissão quanto ao enfrentamento do requisito temporal previsto no art. 1.238 do Código Civil, pois o julgado não teria indicado o marco inicial da posse para a contagem do prazo de 15 (quinze) anos.

b) Omissão quanto à análise da validade da cadeia possessória (accessio possessionis), deixando de enfrentar os argumentos sobre a fragilidade dos contratos e a ausência de posse efetiva de um dos antecessores.

c) Contradição ao desconsiderar a informação da inspeção judicial, que apontava para uma ocupação recente (2010-2013), mas, ao mesmo tempo, concluir pelo preenchimento do lapso temporal de 15 anos, sem indicar em quais provas se baseou para tanto.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgado e, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (id. 357140358), pugnando pela rejeição dos embargos. Argumentam que não há vícios a serem sanados e que a embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na via eleita. Requerem, ainda, a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O cerne do presente recurso consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição apontados pela embargante.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de fundamentação, como omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022, CPC).

A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte, é pacífica em afirmar que os aclaratórios não servem como via para a rediscussão do mérito.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que a Turma Julgadora, de forma clara e expressa, consignou seu entendimento sobre a matéria.

O julgado reconheceu que a prova testemunhal e a informação da inspeção judicial não eram absolutas, mas concluiu que, a partir da valoração de todo o conjunto probatório, em especial as provas documentais, a posse dos autores, somada à de seus antecessores, era suficiente para o reconhecimento da usucapião.

O que se extrai do acórdão é uma conclusão fundamentada, ainda que de forma sucinta.

O órgão julgador, no exercício do seu livre convencimento motivado (art. 371, CPC), entendeu pela prevalência de determinados elementos de prova sobre outros.

A decisão de valorizar mais os contratos e documentos em detrimento de uma prova testemunhal incerta ou de uma estimativa colhida em inspeção está dentro da prerrogativa do julgador.

A embargante, na verdade, não aponta uma omissão, mas sim se insurge contra a valoração da prova e o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

O seu objetivo, por via transversa, é obter um novo julgamento da causa, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, a rejeição dos embargos é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO

aos embargos de declaração
, e mantenho a higidez do acordão do recurso de apelação ora embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026